Tribunal: TCU
Processo: 013.371/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar emitidos pelo Ministério da Defesa/Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de pensão militar instituídos por José Aniceto de Souza (Peça 2), Gilberto Carneiro Tavares (Peça 4), Avenor Santana (Peça 5), Eloy Vieira de Lima (Peça 6), Severino Olinto (Peça 7) e Leano Brandão de Araújo (peça 8). 9.2.considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Gilton Guilherme Caldas (22793/2018, peça 3), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Kátila Caldas Vasconcelos e por Loudime Caldas Oliveira Sales, beneficiárias do ato referente ao item 9.2. acima, nos termos do enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal de Contas da União; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa/Comando do Exército, em relação ao ato do item 9.2., que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado no item 9.2. desta decisão, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência: 9.4.3. informe às interessadas que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Sefip que investigue eventuais falhas nas críticas dos sistemas automatizados utilizados para a análise dos atos de pessoal, diante das inconsistências indicadas na proposta de deliberação que acompanha este acórdão; 9.6. encerrar e arquivar os presentes autos.